Tribunal: STF
Processo: Rp 1405
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-18
Data de publicação: 1988-05-18

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS ESTADUAIS
QUE ATRIBUEM AO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, COM VINCULAÇÃO A
DETERMINAÇÃO DE AUTORIDADES EXECUTIVAS, A TITULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO
ESTADUAL OU MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO ESTADO-MEMBRO.
- AINDA QUE SE ADMITA - NÃO E PRECISO ENFRENTAR ESSA QUESTÃO A QUE
O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA DA SOLUÇÃO NEGATIVA -
QUE OS ESTADOS-MEMBROS POSSAM, EM VIRTUDE DO PODER CONSTITUINTE
DECORRENTE QUE TEM, ADOTAR O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS EM FACE DE SUAS CARTAS MAGNAS POR
MEIO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO EM
TESE, MISTER SE FAZ QUE O MODELO FEDERAL SEJA SEGUIDO, INCLUSIVE
NO TOCANTE A TITULARIDADE DESSE PROCESSO, E ISSO PORQUE NÃO E
CABIVEL AOS ESTADOS-MEMBROS O ESTABELECIMENTO DE CONTROLES DE
DE CONSTITUCIONALIDADES DIVERSOS DOS FIXADOS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
- A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DE ATO
NORMATIVO EM TESE, SEGUNDO O SISTEMA CONSTITUCIONAL FEDERAL (ART.
119, I, 1), TEM COMO TITULAR EXCLUSIVO O PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA QUE, POR SE TRATAR DE PROCESSO OBJETIVO, EM QUE NÃO HÁ
REPRESENTAÇÃO DA UNIÃO COMO PARTE, AGE COMO CHEFE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, 'SPONTE  SUA' OU POR SUSCITAÇÃO DE TERCEIRO, SEM,
NO ENTANTO, ESTAR VINCULADO A DETERMINAÇÃO DE QUEM QUER QUE SEJA,
INCLUSIVE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA OU DE GOVERNADOR DE ESTADO.
- VIOLAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 13, 'CAPUT', COMBINADO COM O ARTIGO
119, I, 1, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 52 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO DO INCISO V DO ARTIGO 3 DA
LEI 639, DE 12 DE ABRIL DE 1978, E DO INCISO V DO ARTIGO 3 DO
DECRETO 38, DE 5 DE MAIO DE 1978, AMBOS DO MESMO ESTADO.